Tribunal: TJDFT
Processo: 0754805-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas com envolvimento de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
2. A admissibilidade da prisão preventiva encontra amparo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando que o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos.
3. Estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pela apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie, e depoimentos que indicam o envolvimento direto do paciente em contexto de traficância.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo envolvimento de menor de idade, e na probabilidade de reiteração criminosa, tendo o paciente histórico de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, demonstrando destemor e persistência na prática delitiva.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, dada a periculosidade evidenciada pelo comportamento reiterado e pelo risco à ordem pública.
6. Precedente: "Embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva" (Acórdão 1874220, 0720150-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 13/06/2024, publicado no DJe 18/06/2024).
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.